Tribunal: CARF
Processo: 10880.923741/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que demonstrem o valor recebido líquido dos impostos retidos. Devido a Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma equivocada.
SALDO NEGATIVO. REGIMENTE DE COMPETÊNCIA. RECEITA. REGIME DE CAIXA. IRRF. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos a tributação da receita sob o regime de competência e a não utilização do respectivo IRRF não há óbice à utilização do referido IRRF na composição do saldo negativo de IR referente ao ano-calendário no mês do recebimento (regime de caixa). É dizer, o imposto retido pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste sentido. Vedar tal compensação, uma vez comprovado que o IRRF não fora utilizado, significaria enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923741/2011-17
ACÓRDÃO
1101-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAS INSTITUTE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que
demonstrem o valor recebido líquido dos impostos retidos. Devido a Dirf
ser uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente
em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço,
porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou
cumpri-la de forma equivocada.
SALDO NEGATIVO. REGIMENTE DE COMPETÊNCIA. RECEITA. REGIME DE
CAIXA. IRRF. POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos a tributação da receita sob o regime de
competência e a não utilização do respectivo IRRF não há óbice à utilização
do referido IRRF na composição do saldo negativo de IR referente ao ano-
calendário no mês do recebimento (regime de caixa). É dizer, o imposto
retido pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923741/2011-17
2
retenção, em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não
impor qualquer restrição neste sentido. Vedar tal compensação, uma vez
comprovado que o IRRF não fora utilizado, significaria enriquecimento
ilícito da Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos (documentos contábeis e notas fiscais) em
relação ao IR-Fonte, o regime de competência para receita e o regime de caixa para a retenção;
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2002, no valor original de R$ 88.220,96.
2.
Despacho decisório não homologou as compensações declaradas em razão da não
confirmação de parcelas de IR-Fonte (R$123.027,11) e da não confirmação de compensação de
estimativa (R$59.562,33) (e-fls. 18).
3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte pugnou pela validade do
crédito pleiteado e apresentou comprovante de rendimentos, documentos contábeis e notas
fiscais. Quanto à estimativa de IRPJ de dez/2002 informou que juntaria prova nos autos assim que
localizadas.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, confirmou
parte dos créditos pleiteados pelo contribuinte. Todavia, em razão da insuficiência de crédito para
formação de saldo negativo, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Veja-se:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923741/2011-17
3
Em resumo, as parcelas referentes às retenções na fonte pleiteadas pelo
Recorrente que foram reconhecidas neste acórdão correspondem ao montante
de R$ 89.181,77 (91,07 + 202,30 + 77.694,53 + 9.413,03 + 1.515,52 + 265,32).
Quanto ao outro objeto da decisão contestada, a quantia declarada de
"Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores", não tem
razão o contribuinte. Trata-se de suposta compensação feita em sua contabilidade
de R$ 59.462,33, referente à estimativa de dezembro de 2002, com saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001. No entanto, como admite o próprio
recorrente, não foi feita juntada de qualquer prova para atestar a efetividade e a
correção dessa operação. Ademais, como verificado pelo exame da DCTF válida
para o quarto trimestre de 2002 (no 0000.100.2004.81812748), o contribuinte não
confessou na declaração mencionada o débito que supostamente teria
compensado.
[...]
Assim, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, tendo em vista que, mesmo após o reconhecimento de algumas
parcelas de IRRF por este acórdão, não há saldo negativo disponível para realizar
as compensações pleiteadas.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/03/2019, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 12/04/2019, reitera as alegações apresentadas em primeira instância e
rebate o posicionamento adotado pela decisão recorrida, o que será analisado em detalhe no voto.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia à parcela residual não confirmada de IR-Fonte e da não
confirmação de compensação de estimativa de IRPJ.
9.
Inicialmente, a recorrente insiste na alegação de que o “despacho decisório foi
omisso quanto aos motivos pelo quais parte das retenções foram consideradas como “não
comprovadas” pelas d. Autoridades Fiscais”.
10.
Alega ainda que o entendimento da decisão recorrida no sentido de que “a
discriminação das fontes pagadoras e dos valores “não confirmados” seria suficiente para justificar
a glosa das retenções que compuseram o saldo negativo objeto dos autos”, não merece prevalecer.
“Isso porque referidas informações se prestam somente para apontar qual a parcela das retenções
que, aos olhos do Fisco, não teria sido comprovada e não o porquê destes valores não terem sido
confirmados pelas d. Autoridades Fiscais”.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923741/2011-17
4
11.
Não assiste razão à recorrente. Conforme salientado pela decisão recorrida, o
despacho decisório enumerou todas as fontes pagadoras, com os correspondentes valores não
confirmados, bem como a justificativa das respectivas rejeições. Assim, é ônus da recorrente juntas
aos autos documentação comprobatória para infirmar o exposto no referido despacho decisório.
Portanto, não há falar-se em omissão.
12.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
13.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
14.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
15.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
16.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
17.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
18.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito. Vejamos.
IR-Fonte
19.
No caso em análise, assim pronunciou-se a decisão recorrida:
Quanto aos CNPJ 00.038.166/0001-05 e 00.038.174/0001-43 os valores
constantes das DIRF confirmam exatamente o que foi decidido pelo Despacho
Decisório. Note-se, mais uma vez, que a nota fiscal de fl. 62 foi emitida em 2001,
como, aliás, atesta o extrato de DIRF abaixo, referente a esse mesmo ano,
apresentada pela fonte pagadora de CNPJ 00.038.166/0001-05 [...]
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923741/2011-17
5
Em
relação
ao
grupo
constituído
pelos
CNPJ
00.348.003/0001-10,
33.000.167/0001-01,
33.700.394/0001-40,
33.787.094/0001-40
e
73.214.439/0001-90, também não assiste razão ao contribuinte. Para essas
retenções, não foram encontradas DIRF nos sistemas da RFB, tampouco a
documentação apresentada pela Defesa é suficiente para comprovar a efetiva
retenção dos valores pleiteados.
20.
A recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou adequadamente os
documentos trazidos “para comprovar que os valores em questão foram efetivamente retidos e
apenas adotou como corretos os dados constantes do sistema DIRF, composto pelas informações
fornecidas por terceiros, ou seja, os próprios tomadores de serviços”.
21.
Para comprovar o alegado, instruiu sua manifestação de inconformidade com: (i)
lançamentos contábeis extraídos da conta de IRPJ retida a recuperar (e-fls. 48/57) e (ii) notas fiscais
indicando o valor dos serviços prestados a cada cliente – já com a retenção do IRRF (e-fls. 59/70).
22.
Pois bem. Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do tributo retido
na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que demonstrem o valor
recebido líquido dos impostos retidos. Devido a Dirf ser uma obrigação acessória do contratante
do serviço, pautar-se somente em informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do
serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma
equivocada.
23.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
24.

Verifica-se ainda que a decisão recorrida deixou de reconhecer parte das retenções
sofridas ao argumento de que as notas fiscais juntadas aos autos: (i) teriam sido emitidas no ano-
calendário de 2001 ou (ii) teriam vencimento previsto para 2003, nos seguintes termos:
Verificamos, em relação a diversas parcelas rejeitadas, que as retenções
pleiteadas se referem a anos-calendário diferentes de 2002, cujo crédito de saldo
negativo é o objeto deste processo. O que, de certo modo, é reconhecido pelo
próprio Recorrente nos elementos por ele anexados, como demonstram as notas
fiscais de fls. 59 a 62 (emitidas em 2001). Já a nota fiscal de fl. 63, apesar de
emitida ainda em 2002, tinha como vencimento a data de 07/01/2003.
Ora, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430/1996, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto retido na fonte no próprio ano-
calendário. Assim, em relação às acima citadas prestações de serviços, as
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923741/2011-17
6
respectivas retenções de IRRF não poderiam ser utilizadas no cômputo do saldo
negativo.
25.

A recorrente alega que tal assertiva não merece prosperar porque, “mesmo que as
notas fiscais mencionadas pela Fiscalização tenham sido emitidas em outros anos, fato é que sua
efetiva escrituração (e consequente oferecimento da receita à tributação e possibilidade de
utilização do IRRF para composição do saldo negativo de IRPJ), ainda que por um lapso, ocorreu
somente em 2002, motivo pelo qual é inegável o impacto na apuração do saldo negativo deste
ano-calendário”.
26.

Para comprovar o exposto acima cita a nota fiscal no 2019 emitida em 21/12/2001,
com data de vencimento 10/01/2002 e lançamento contábil em 2002 (e-fls. 61 e 52) e a nota
fiscal no 2374, com data de vencimento em 2003, mas com efetivo pagamento pelo tomador do
serviço e lançamento contábil em 2002 (e-fls. 70 e 56).
27.
No ponto, a controvérsia quanto à utilização do IRRF cinge-se a verificar se é
permitido o regime de competência para receita e caixa para a retenção.
28.
Esta Turma, a depender do caso concreto, tem permitido a utilização do IRRF em
período diverso do oferecimento da receita tributação, caso reste comprovado que o contribuinte
ofereceu à receita à tributação de acordo com o regime de competência e o respectivo IRRF ainda
não tenha sido utilizado, de forma a evitar duplicidade de repetição.
29.
Nesse sentido já me manifestei no Acórdão no 1004-000.157, de 10/04/2024, sob o
fundamento de que o imposto retido pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da
retenção, em razão de o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer
restrição neste sentido, conforme trecho a seguir:
47.
Para fins de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado (saldo negativo) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto pago ou retido na fonte, desde que comprove a retenção na
fonte e o cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real,
conforme dispõe o art. 2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923741/2011-17
7
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
48.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Carf, nos termos da
Súmula Carf no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
49.
No caso de a retenção na fonte ocorrer no mesmo período de apuração -
trimestral ou anual - em que a correspondente receita foi oferecida à tributação,
segundo o regime de competência, não há controvérsia quanto à utilização do
imposto retido na apuração do IRPJ devido ou para compor o saldo negativo.
50.
A controvérsia surge quando a receita é oferecida à tributação em período
de apuração diverso da retenção. Nesse caso, tem-se o regime de competência
para a receita e regime de caixa para a retenção. Afinal, há retenção quando há
pagamento; é dizer, faz-se o pagamento e retém-se a parcela exigida por lei a
título de antecipação do tributo.
51.
Uma vez que a repetição do valor de imposto de renda retido na fonte está
sujeita ao regime de caixa, afinal é por ocasião do pagamento que a retenção se
aperfeiçoa, uma das condições para que o direito creditório do contribuinte
torne-se líquido e certo é a efetiva retenção pela fonte pagadora.
52.Conforme visto acima, para fins de dedução do imposto retido, a lei exige
efetiva retenção do imposto, e não meramente o registro contábil, e o cômputo
da correspondente receita na base de cálculo da apuração do lucro real, mas não
impõe restrições quanto ao período de apuração da retenção.
53.
Nesse sentido, [...] na apuração do imposto a pagar ou a ser compensado
(saldo negativo), a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte correspondente às receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência. Ou seja, o imposto retido pode ser
deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, em razão de o art.
2o, §4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, não impor qualquer restrição neste
sentido.
30.
Em resumo, comprovado nos autos a tributação da receita sob o regime de
competência e a não utilização do respectivo IRRF não há óbice à utilização do referido IRRF na
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.654 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923741/2011-17
8
composição do saldo negativo de IR referente ao ano-calendário (regime de caixa). Vedar tal
compensação, uma vez comprovado que o IRRF não fora utilizado, significaria enriquecimento
ilícito da Fazenda Nacional.
31.
Assim, a DRF deve reanalisar o direito creditório com base nessas premissas e com
os elementos probatórios (informe de rendimentos e livros contábeis) juntados aos autos.
32.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
33.
A meu ver, o elementos probatorios anexados aos autos, se por lado não são
suficientes para homologação do direito creditório em análise, têm força probante suficiente para
demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas.
34.
Dou provimento parcial à matéria.
Estimativas compensadas
35.
Em relação à parcela de estimativa mensal de IRPJ de dezembro de 2002, a
recorrente não apresentou documentação comprobatória; limitou-se a reiterar “que continua a
buscar em seus arquivos, documentos que sirvam para atestar a legitimidade dos créditos
utilizados para liquidá-la, os quais serão juntados aos autos tão logo sejam localizados”.
36.
Assim, em razão da ausência de prova, nego provimento à matéria.
Conclusão
37.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os documentos juntados aos autos (documentos contábeis e notas
fiscais) em relação ao IR-Fonte, o regime de competência para receita e o regime de caixa para a
retenção; podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Original